Tribunal: TJPA
Processo: 0827256-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827256-58.2018.8.14.0301
APELANTE: AURICELIA TAVARES PEREIRA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

Nos termos da Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Outrossim, de acordo com a orientação traçada pelo STJ no Resp nº 1.452.840/SP,

apreciado sob a sistemática do art. 1038 do CPC, "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Caso concreto em que a embargante logrou êxito em comprovar ser o proprietário do veículo indicado nos autos. Entretanto, considerando-se a ausência de transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN pela embargante, circunstância que acabou dando azo à mencionada averbação, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância.

Apelação cível provida. Unânime.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

APELAÇÃO Nº: 0827256-58.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ S/A

ADVOGADA: WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAUJO

APELADA: AURICELIA TAVARES PEREIRA

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos de
Embargos de Terceiro
ajuizada por
AURICELIA TAVARES PEREIRA
, que extinguiu o feito com resolução do mérito, homologando o reconhecimento da procedência do pedido de liberação do automóvel (CPC, art. 487, III, “a”); condenando ainda o réu/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com arrimo no art. 90 c/c art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões (ID n.º 1839617), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não poderia arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que aquiesceu com o cancelamento da penhora sobre o veículo adquirido pela apelada, devendo incidir a Súmula 303 do STJ, a fim de condenar a parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença nesse tópico.

Com as contrarrazões em óbvia infirmação (ID n. 1839620), os autos vieram à apreciação desta Corte.

Após redistribuição em razão de opção de área, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito (ID n. 1932746).

É o Relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado em Embargos de Terceiro, condenando a parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Do exame dos autos, verifica-se que a embargante adquiriu o automóvel objeto da presente ação em 24/03/2017, ou seja, antes de ter sido incluída a restrição sobre o veículo, o que veio a ocorrer em 04/12/2017.

Como se constata, a recorrida deixou de adotar providências que pudessem exteriorizar a transferência da propriedade do automóvel em tela, de modo que o bem permaneceu registrado no DETRAN como sendo do executado.

A própria apelada reconhece em sua exordial que na época da compra, por não dispor de recursos financeiros, a embargante não efetivou a transferência de propriedade junto ao DETRAN/PA, permanecendo o veículo no nome do antigo proprietário (executado), sendo que na tentativa de renovar o licenciamento e efetivar a transferência de propriedade, a embargante foi surpreendida com restrição judicial de transferência do veículo datada de 04/12/2017.

É sabido que o CTB confere ao comprador o prazo de 30 dias para efetuar a transferência do veículo junto ao DETRAN.

Logo, conclui-se que, ao adquirir o automóvel objeto da presente ação sem lograr êxito em regularizar a transferência do registro junto ao órgão competente, a embargante assumiu os riscos de eventual constrição injusta sobre o veículo.

Nesse sentido, a Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
.

Outrossim, de acordo com a orientação traçada pelo STJ no
REsp nº 1.452.840/SP
, apreciado sob a sistemática do art. 1038 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A
sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Em casos análogos, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE E NÃO REGISTRADO. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 303 DO STJ. Tendo o embargante logrado demonstrar ser o real proprietário do bem, correta a sentença de desconstituição da penhora.
Ônus da sucumbência a cargo do embargante, que deu causa à constrição, diante da demora em efetuar o registro junto ao DETRAN. Aplicação do princípio da causalidade.
APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064747538, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 24/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
Penhora sobre veículo registrado em nome do executado. Sucumbência. Imposição do pagamento ao embargante, que não levou a compra e venda efetuada a registro junto à autoridade de trânsito.
Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70064556665, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 09/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Adquirente de boa-fé. Aplicação da Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença na parte que determinou fosse desconstituída a penhora sobre o veículo adquirido pelo embargante. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Mantida a sentença no tocante à sucumbência, sobretudo porque o embargante deu causa à constrição judicial, ao deixar de levar a registro a compra e venda, aplicando-se à espécie a orientação contida na Súmula 303, do STJ.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70063102503, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 11/03/2015)

Diante de tais considerações, entendo que deve ser reformada a respeitável sentença, imputando-se à própria embargante o pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários de 10% sobre o valor da causa), a despeito do julgamento de procedência dos embargos.

Sem incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC, pois aplicável apenas nas hipóteses de desprovimento e de não conhecimento do recurso, conforme orientação traçada pelo STJ no EDcl no AgInt no REsp 1.573.573.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para que seja imputada à embargante a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto
.

Belém - PA,
25
de
março
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021